Tribunal: TJES
Processo: 5002679-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002679-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA DE PAULA CORREIA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AJUIZADA COM MAIS DE ANO E DIA CONTADO DA DATA DO ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUÍDA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. PASSAGEM DE GASODUTO. NECESSIDADE DE ACESSO AO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GASODUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Não há qualquer impeditivo no sentido de que se confira medida liminar possessória em ações ajuizadas com mais de ano e dia da data do esbulho, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

II
. No caso em apreço, ao que se depreende da documentação colacionada aos autos, não há dúvidas acerca da existência da servidão administrativa instituída no imóvel, decorrente da passagem do gasoduto denominado “Lagoa Parda-Vitória”, operado pela Recorrida.

III.
A análise dos elementos de prova evidenciam, na verdade, uma discussão sobre os reais proprietários do imóvel, bem como, acerca do valor de indenização devida pela instituição da referida servidão.

IV.
As discussões propostas pela Recorrente não podem obstar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, sobretudo quando evidenciado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, decorrentes da necessidade de garantir o acesso da Recorrida à faixa de terra para realização de manutenção e conservação do gasoduto.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DANIELA DE PAULA CORREIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 4541453, pgs. 02/04, integralizada no id. 4541452, pg. 103/104) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo n°
0004605-07.2017.8.08.0030
)

proposta pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
em desfavor da
Recorrente
e de
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Destarte, em conformidade com o disposto no artigo 560 e no artigo 562, ambos do diploma legal supra, DEFIRO, sem a oitiva do requerido, a medida liminar de reintegração de posse da área descrita na inicial”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, resumidamente, que não se verificam presentes os requisitos necessários à concessão de medida liminar em sede de ação possessória, eis que: (
I
)
“os próprio documentos da parte autora indicam que esse suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia”
; (
II
)
“ainda que a tutela fosse concedida com base no art. 300 do CPC ..., a parte autora não demonstrou o indício de que o direito pleiteado de fato existe”
; (
III
)
“o presente caso trata-se de uma possível servidão não aparente”
, sendo que
“só se admite posse sobre servidões aparentes e contínuas, pois somente estas detém alguma publicidade, considerando a posse como exteriorização do domínio”
; (
IV
)
“a servidão não se presume, logo ela deve ser provada de modo explícito, o que não ficou demonstrado pela parte autora, já que esta não apresentou o registro de servidão, nem sequer a prova de sua constituição por contrato”.

Diante de tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu integral provimento.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão Id. 4698231, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso,
passo ao exame do pedido de efeito suspensivo
, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso.

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE postulando a concessão de liminar, a fim de que lhe fosse garantido o
“direito de retomar a imediata manutenção da faixa de servidão, mais especificamente dos trechos ‘km 003+650’ e ‘km 004+050’ da faixa de servidão Lagoa Parda - Vitória”
, eis que estaria encontrando obstáculos para a realização de manutenção periódica, além de haver identificado trechos com retirada de material argiloso que cobre o gasoduto na referida faixa de servidão.

Em atenção ao que delineado na petição inicial, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir a tutela de urgência pleiteada, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Compulsando os autos, verifico, em juízo de cognição sumária, que os argumentos expostos na exordial e os documentos a mesma atrelada, permitem de plano e "inaudita altera pars", uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, motivo pelo qual deixo de designar a audiência de justificação nestes autos e passo a decidir.

Em particular os documentos juntados à inicial, em especial, o “relatório de acesso impedido à faixa de dutos FC 04 e 05” de fls. 25/29 e os documentos que comprovam o que o requerido tem impedido que as requerentes prestem a devida manutenção nos dutos, fls. 51/53 e 69/771, e as fotos juntadas aos autos de fls. 102/110, demonstram que a autora exercia o direito de servidão sobre a área de terra em questão há considerável espaço de tempo, que expressam serem verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela parte autora. Ademais, a servidão permanente ou aparente, ou seja, presente há muitos anos, é passível de proteção possessória, e qualquer ação que vise impedir o livre acesso de quem de direito a propriedade serviente, já caracteriza o esbulho por aquele que praticar tal impedimento, restando assim configurado a presença do requisito do "fumus boni iuris".

Da mesma maneira, verifico a presença do "periculum in mora", eis que o fato do requerido impedir o acesso das requerentes à área em litígio, podem acarretar danos gravíssimos, aos requerentes, uma vez que a ausência de manutenção nos diversos equipamentos que ali se encontram comprometem a sua segurança e funcionalidade. Além disso, há notícia de que o requerente estaria retirando material argiloso do terreno, que serviria de proteção natural para os equipamentos de alta pressão, o que pode vir a ocasionar um acidente ambiental, causando dano, não só aos requerentes, mas a um sem número de pessoas.

Considerando que o esbulho perpetrado pelo requerido ocorreu há menos de ano e dia, conforme se denota da narrativa dos fatos e das fotos de fls. 102/108, e ainda, da urgência da tutela e a periculosidade da conduta, o deferimento da medida liminar reintegratória depende da comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil/2015, os quais, diga-se de passagem, mostram-se plenamente caracterizados.

Destarte, em conformidade com o disposto no artigo 560 e no artigo 562, ambos do diploma legal supra, DEFIRO, sem a oitiva do requerido, a medida liminar de reintegração de posse da área descrita na inicial.”

Em contraposição, a Recorrente alega não se possível o deferimento da medida liminar no caso vertente, a uma, porquanto o suposto esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, a duas, porque a Recorrida não teria comprovado a plausibilidade do direito vindicado, e a três, por se tratar de servidão não aparente, a qual não admitiria pretensão reintegratória.

A propósito da matéria litigiosa, cumpre destacar, de plano, que não há qualquer impeditivo no sentido de que se confira medida liminar possessória em ações ajuizadas com mais de ano e dia da data do esbulho, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSE VELHA - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Na reintegração de posse com "força velha" não será possível obter a liminar prevista no art. 562 do CPC/15, tão somente pela presença dos requisitos de seu artigo antecessor. Para tal finalidade, será necessário utilizar as tutelas provisórias constantes nos arts. 300 e segs. do CPC/15, inclusive o "periculum in mora" e a reversibilidade do provimento judicial.

(
TJMG
; AI: 10000191612530001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

No caso em apreço, ao que se depreende da documentação colacionada aos autos, não há dúvidas acerca da existência da servidão administrativa instituída no imóvel, decorrente da passagem do gasoduto denominado “Lagoa Parda-Vitória”, operado pela Recorrida.

A análise dos elementos de prova evidenciam, na verdade, uma discussão sobre os reais proprietários do imóvel, bem como, acerca do valor de indenização devida pela instituição da referida servidão.

Tais discussões, todavia, além de não haverem sido objeto de abordagem específica no contexto da Decisão recorrida, não podem obstar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, sobretudo quando evidenciado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, decorrentes da necessidade de garantir o acesso da Recorrida à faixa de terra para realização de manutenção e conservação do gasoduto.

A jurisprudência Pátria não destoa da compreensão ora externada, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
... APELAÇÃO – Reintegração de posse – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição –
Impedimento de acesso à servidão administrativa para fins de atualização e manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica – Fatos comprovados – Impossibilidade de se negar acesso à concessionária de serviço público – Direito ao acesso irrestrito para manutenção de serviço essencial
- Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252, do RITJ – Recurso desprovido.

(
TJSP
; AC: 10185398020208260071 SP 1018539-80.2020.8.26.0071, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 06/06/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022)

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se a Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, os documentos colacionados aos autos evidenciam a existência de uma servidão administrativa no imóvel litigioso, estabelecida para a passagem do gasoduto denominado “Lagoa Parda-Vitória”, operado pela empresa Petróleo Brasileiro S/A, sendo indispensável, assim, garantir-lhe o acesso para a realização de manutenção e conservação do gasoduto, o que estaria sendo obstado.

Em sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada na exordial, afigura-se escorreita a Decisão proferida na Instância Primeva, no sentido de deferir a medida liminar de reintegração de posse, sobretudo no caso vertente, onde a Requerida/Recorrente busca discutir questões afetas à propriedade do imóvel e valores de indenização pela instituição da servidão administrativa.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)